Tribunal: TJES
Processo: 5017886-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017886-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRO SANTIAGO DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. INADMISSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado, nos autos do processo originário nº 0002452-72.2024.8.08.0024, que converteu prisão em flagrante pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168 do Código Penal) em prisão preventiva. A defesa alega que a pena máxima em abstrato do referido delito (4 anos de reclusão) não autoriza a prisão preventiva, conforme o art. 313, I, do Código de Processo Penal, e aponta a ausência de pressupostos para sua decretação, bem como as condições pessoais favoráveis do paciente. O Ministério Público Estadual, em audiência de custódia, requereu a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas. Liminar deferida pelo juízo singular determinou a soltura do paciente mediante a imposição de medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva atendeu aos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal;
(ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva exige, cumulativamente, a presença dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal) e das hipóteses autorizadoras do art. 313 do mesmo diploma legal.

4. O art. 313, I, do Código de Processo Penal preconiza que a prisão preventiva somente será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, requisito não preenchido pelo crime de apropriação indébita, cuja pena em abstrato varia de 1 a 4 anos de reclusão.

5. A inexistência de reincidência do paciente, aliada à ausência de fundamentos concretos que justifiquem a prisão preventiva, demonstra que não há perigo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal que justifique a medida extrema.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como a inexistência de condenações criminais definitivas e o arquivamento de ações penais relativas à violência doméstica por prescrição, reforçam a adequação da aplicação de medidas cautelares diversas.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares atende ao princípio da proporcionalidade, garantindo o acompanhamento do processo penal sem a privação de liberdade, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida, ratificando a decisão liminar que determinou a soltura do paciente Alessandro Santiago de Jesus mediante imposição de medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva para crimes dolosos exige pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

2. Não configurada a hipótese autorizadora de prisão preventiva nem os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, e 319; CP, art. 168.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente mencionada nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ALESSANDRO SANTIAGO DE JESUS
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da Audiência de Custódia nos autos do processo originário n. 0002452-72.2024.8.08.0024.

O impetrante sustenta que o crime pelo qual o paciente foi preso em flagrante (apropriação indébita) não autoriza a conversão em prisão preventiva, em razão de constar no preceito secundário pena máxima de 4 anos de reclusão.

Aponta, também, que o Ministério Público Estadual requereu, em audiência de custódia, a liberdade provisória do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Consigna, ainda, a ausência dos pressupostos da prisão preventiva, ressaltando, ao final, as condições pessoais do paciente.

Pugnou, que seja “concedida liminar para conceder a liberdade provisória ao Paciente, ante a inexistência de motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP), bem como do vergastado art. 313 do CPP, determinando-se a soltura do Paciente, permitindo-lhe que responda ao processo penal em liberdade, admitindo-se a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP;”

No mérito, requer a confirmação do pleito liminar.

Despacho proferido Id. 10959244.

Petitório acostado pela defesa, objetivando a reconsideração do despacho proferido Id. 10963268.

Decisão proferida Id. 10967411, deferindo o pedido liminar, determinando a soltura do paciente
ALESSANDRO SANTIAGO DE JESUS
, com a imposição das medidas cautelares diversas.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 11354508.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ALESSANDRO SANTIAGO DE JESUS
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da Audiência de Custódia nos autos do processo originário n. 0002452-72.2024.8.08.0024.

O impetrante sustenta que o crime pelo qual o paciente foi preso em flagrante (apropriação indébita) não autoriza a conversão em prisão preventiva, em razão de constar no preceito secundário pena máxima de 4 anos de reclusão.

Aponta, também, que o Ministério Público Estadual requereu, em audiência de custódia, a liberdade provisória do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Consigna, ainda, a ausência dos pressupostos da prisão preventiva, ressaltando, ao final, as condições pessoais do paciente.

Pugnou, que seja “concedida liminar para conceder a liberdade provisória ao Paciente, ante a inexistência de motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP), bem como do vergastado art. 313 do CPP, determinando-se a soltura do Paciente, permitindo-lhe que responda ao processo penal em liberdade, admitindo-se a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP;”

No mérito, requer a confirmação do pleito liminar.

Despacho proferido Id. 10959244.

Petitório acostado pela defesa, objetivando a reconsideração do despacho proferido Id. 10963268.

Decisão proferida Id. 10967411, deferindo o pedido liminar, determinando a soltura do paciente
ALESSANDRO SANTIAGO DE JESUS
, com a imposição das medidas cautelares diversas.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 11354508.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela concessão da ordem.

Pois bem.

Não vejo razão para alterar a decisão liminar anteriormente proferida.

Conforme consignado, “ao compulsar os autos, verifico que o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática do crime sediado no artigo 168 do Código Penal, cuja pena em abstrato é de 1 a 4 anos de reclusão e multa.”

O artigo 313 do Código de Processo Penal preconiza que “será admitida a decretação da prisão preventiva, I -
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
; II -
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
”

Nesse cenário, o crime de apropriação indébita, pelo qual o paciente foi preso em flagrante, tem pena máxima de 4 anos, não preenchendo o requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal, que exige pena superior.

Da mesma forma, ao consultar o sistema E-jud, pude constatar que o paciente não é reincidente, constando tão somente ações penais relativas à Violência Doméstica, ambas arquivadas, em razão do reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição.

Assim, entendo que, não sendo o caso de privação de liberdade, deve o paciente ser colocado em liberdade, mediante a imposição de cautelares diversas (art. 319, CPP), as quais fixo nos seguintes termos:

I. comparecimento perante a autoridade competente todas as vezes que for intimado;

II. não frequentar bares, boates, prostíbulos e/ou lugares congêneres;

III. se recolher em seu domicílio no período noturno, feriados e finais de semana, podendo dele sair as 06h e retornar as 21h, para estudar e trabalhar;

IV. proibição de mudar da residência
ou se ausentar da Comarca sem prévia autorização da autoridade judiciária;

V. manter seu endereço atualizado
;

VI.
juntar comprovante de residência
no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a partir da sua soltura;

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a liminar outrora deferida.

É como voto.